Tribunal: TJBA
Processo: 8003599-68.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003599-68.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DARIO MENDES DE LIMA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFESA FUNDADA EM CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de ação indenizatória em que o autor alegou ter ficado privado dos serviços de telefonia móvel por mais de três dias, postulando indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de evento climático extraordinário apto a afastar a responsabilidade civil da concessionária.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau; (ii) a configuração ou não de litispendência em razão da existência de outra demanda ajuizada pelo autor contra a mesma ré; e (iii) a responsabilidade civil da concessionária pela interrupção do serviço de telefonia móvel, sob alegação de falha na prestação de serviço essencial.

III. Razões de decidir

Rejeitada a preliminar de revogação da justiça gratuita, por ausência de prova da suficiência financeira do autor. Igualmente afastada a alegação de litispendência, por inexistência da tríplice identidade, haja vista se tratar de linhas distintas. No mérito, restou comprovado que a interrupção dos serviços decorreu de caso fortuito/força maior, caracterizado por evento climático imprevisível e inevitável, excludente de responsabilidade civil, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º, 373, I e II, e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2015, DJe 02.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 112.547/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.10.2012, DJe 13.11.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.